Tribunal: TJSP
Processo: 2253769-07.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Euvaldo Chaib
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal; São José dos Campos/DEECRIM UR9 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 9a RAJ;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000963842
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas
Corpus Criminal no 2253769-07.2020.8.26.0000, da Comarca de
São José dos Campos, em que é impetrante JULIENNE FURQUIM
DA SILVA e Paciente ANDREW MACIEL DE SOUZA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara
de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: Julgaram prejudicada a impetração. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
CAMILO LÉLLIS (Presidente) E EDISON BRANDÃO.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
EUVALDO CHAIB
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2253769-07.2020.8.26.0000 - Voto no 51938
2
Voto no 51938
HABEAS CORPUS CRIMINAL no 2253769-07.2020.8.26.0000
Comarca: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - (Processo no 0001235-96.2020.8.26.0520)
Juízo de Origem: Unidade Regional de Departamento Estadual de Execu
Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Criminal
Impetrante: Julienne Furquim da Silva
Paciente: Andrew Maciel de Souza
Relator
EMENTA
HABEAS CORPUS – EXECUÇÃO PENAL – ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE
PRAZO – PERDA DO OBJETO – PEDIDO DE UNIFICAÇÃO DE PENAS DO
PACIENTE APRECIADO NO CURSO DA IMPETRAÇÃO – ORDEM
PREJUDICADA.
VOTO DO RELATOR
A advogada Julienne Furquim da Silva
impetra habeas corpus em favor de ANDREW MACIEL DE
SOUZA, sob a alegação de que o paciente estaria sofrendo
constrangimento ilegal por parte do r. Juízo do DEECRIM UR9
da Comarca de SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, nos autos da
Execução no 0001235-96.2020.8.26.0520.
Sustenta, em síntese, demora injustificada na
apreciação do pedido de unificação de penas formulado em
favor do paciente, protocolado há quase 05 (cinco) meses.
Requer, assim, a imediata apreciação do pleito deduzido.
A liminar foi indeferida (fls. 96).
Prestadas as informações pelo r. Juízo
apontado como autoridade coatora (fls. 101/111), o douto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2253769-07.2020.8.26.0000 - Voto no 51938
3
Procurador de Justiça, Dr. Arthur de Medeiros Neto, opina
para que a impetração seja jugada prejudicada (fls.
114/115).
É o relatório.
A ordem está prejudicada pela perda de seu
objeto, pois não mais subsiste o constrangimento ilegal
noticiado.
Verifica-se das informações aportadas aos
autos que o pedido de unificação de penas formulado em
favor do paciente foi devidamente apreciado e indeferido no
curso da impetração (fls. 109/110).
Consequentemente,
com
a
perda
superveniente do interesse em se obter a tutela jurisdicional
rogada, restou prejudicado o writ, nos termos do art. 659 do
Código de Processo Penal.
Diante do exposto, pelo meu voto, julga-se
prejudicada a impetração.
EUVALDO CHAIB
Relator